Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709068-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME RECORRIDA: MARCIA MONTEIRO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REJEITADA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOS A IMÓVEL LOCALIZADO NO CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. ESCRITURA DEFINITIVA DO BEM. RECALCITRÂNCIA DA PARTE VENDEDORA. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL E RECOLHIMENTO DE ITBI. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A ADJUDICAÇÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de adjudicação compulsória, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para determinar a adjudicação do imóvel objeto da lide, tornando definitivo o registro da propriedade para a autora, ora apelada. 2. A sentença apresenta clara fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando o objeto da demanda e enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, com observância aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade por fundamentação deficiente rejeitada. 3. As alegações de carência de ação e ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo apresentadas no apelo devem ser analisadas em conjunto com o mérito recursal, pois as questões suscitadas pelo recorrente em caráter preliminar se confundem com a própria subsistência do direito material invocado na demanda. 4. O imóvel em questão está localizado no lote 3, conjunto 8, no Condomínio Belvedere Green, Fazenda Taboquinha (Setor Habitacional Estrada do Sol), Jardim Botânico, Distrito Federal. O loteamento teve sua regularização aprovada pelo Governo do Distrito Federal por meio do Decreto n. 41.185/2020, ocasião em que as matrículas relativas aos lotes situados na área foram devidamente individualizadas. 5. Os direitos relativos ao bem objeto da lide foram transferidos para a apelada por meio de instrumento particular de cessão celebrado com o antigo promissário comprador. Assim, embora não tenha participado do contrato de promessa de compra e venda, a recorrida, na condição de cessionária, se sub-rogou nos direitos e obrigações do promitente comprador do imóvel. 6. Ao contrário do que alega a parte apelante, há nos autos provas acerca da cadeia dominial do imóvel, inclusive o contrato de promessa de compra e venda e o subsequente contrato de cessão de direitos. 7. De acordo com a prova documental, o compromisso de compra e venda foi firmado sem cláusula de arrependimento, o pagamento do preço estipulado contratualmente foi realizado e o lote foi individualizado, com a respectiva matrícula imobiliária, após processo de regularização. 8. A alegação no sentido de que a parte apelante não teria recusado ou imposto condições para a transferência da titularidade do bem não deve ser acolhida, pois, conforme os elementos probatórios, a empresa cobrou ressarcimento de despesas com serviços e obras relacionadas à regularização do condomínio, além do pagamento de taxas e impostos, para a emissão da escritura pública definitiva e o competente registro imobiliário. A nova convocação para escrituração definitiva, com exclusão de algumas das exigências antes estabelecidas, foi realizada em setembro de 2022, ou seja, quando a ação de adjudicação já estava em curso. Diante disso, não há falar em inexistência de pretensão resistida ou em carência de ação. 9. Por ser inviável o recolhimento do ITBI antes do registro da transferência do imóvel no ofício competente, segundo a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema n. 1.124 da Repercussão Geral, conclui-se que a exigência de pagamento do aludido imposto como condição para a outorga da escritura pública definitiva do bem deve ser considerada abusiva e, consequentemente, nula, de acordo com o art. 51, IV, § 1o, II e III, do CDC. Além disso, o sujeito ativo da exação tributária é o Distrito Federal, motivo pelo qual não seria possível que a parte apelante exigisse o pagamento do tributo. 10. A taxa de transferência ou taxa de emissão para escritura compreende apenas os emolumentos cartorários necessários para escrituração do imóvel, não englobando o repasse de despesas relativas a obras e demais procedimentos necessários para a regularização do condomínio, como exigido pela recorrente. Tal imposição viola a regra legal a respeito da definitividade e previsibilidade dos contratos. 11. Cumpre destacar que não há previsão legal ou contratual que imponha o pagamento de despesas com a regularização do loteamento como condição para a adjudicação pretendida. Eventual discussão sobre o dever de os compradores ressarcirem os custos referentes à regularização da área deve ser objeto de ação própria, na via processual adequada. 12. Cumpridos os requisitos para a adjudicação compulsória, com base nos art. 1.417 e 1.418 do CC, no art. 26, caput e § 6o, da Lei Federal n. 6.766/79 e no enunciado da súmula n. 239 do STJ, conclui-se que a sentença não deve ser reformada. 13. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, sustentando que não houve recusa para outorgar a escritura pública, requisito essencial para propositura da presente demanda. Defende, ainda, a inadequação da ação de adjudicação compulsória para solucionar a presente lide; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa que corresponde ao valor do imóvel que a recorrida exerce todos os direitos sem intervenção da recorrente e não sobre o proveito econômico efetivamente obtido. Requer que todas as publicações sejam feitas ne nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB 71.015 e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA , OAB/DF 5.948. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgada assentou: Embora a parte apelante afirme não ter se recusado ou imposto condições para a transferência da titularidade do bem, verifica-se que a empresa cobrou ressarcimento de despesas com serviços e obras relacionadas à regularização do condomínio, além do pagamento de taxas e impostos, para a emissão da escritura pública e o competente registro imobiliário (ID 52329343). A nova convocação para escrituração definitiva, com exclusão de algumas das exigências antes estabelecidas, foi realizada em setembro de 2022, ou seja, quando esta ação de adjudicação já estava em curso. Diante disso, não há falar em inexistência de pretensão resistida ou em carência de ação. Em relação às condições impostas contratualmente para a outorga da escritura pública, destaca-se a cláusula quarta do contrato de promessa de compra e venda (ID 52329337, p. 2): 4. Das obrigações da promitente vendedora 4.1 – Vender ao Promitente Comprador a fração ideal ou chácara citada no Item 1, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, pelo preço global e forma de pagamento contidas nos Itens 5.1 e 5.2; 4.2 – Outorgar a Competente Escritura Pública de Compra e Venda ao Promitente Comprador no prazo de 30 (trinta) dias após o recolhimento pelo promitente comprador, do Imposto de Transmissão INTER-VIVOS, no órgão competente do Governo do Distrito Federal, sendo instituído pelas partes o Pacto Comissório nos termos do Código Civil Brasileiro; 4.3 – Outorgar escritura definitiva, ou transferir direitos, vantagens e obrigações a terceiros, indicados pelo Promitente Comprador, desde que em dia com suas obrigações e mediante o pagamento de uma taxa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da venda, em favor da Promitente Vendedora. Percebe-se que a aludida disposição contratual condicionou a outorga da escritura definitiva ao recolhimento do imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis e ao pagamento de taxa. Contudo, por ser inviável o recolhimento do ITBI antes do registro da transferência do imóvel no ofício competente, segundo a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema n. 1.124 da Repercussão Geral[2], conclui-se que a exigência de pagamento do aludido imposto como condição para a outorga da escritura pública definitiva do bem deve ser considerada abusiva e, consequentemente, nula, de acordo com o art. 51, IV, § 1o, II e III, do CDC. Além disso, como pontuado na sentença, o sujeito ativo da exação tributária é o Distrito Federal, motivo pelo qual não seria possível que a parte apelante exigisse o pagamento do tributo. Já a taxa de transferência ou taxa de emissão para escritura compreende apenas os emolumentos cartorários necessários para escrituração do imóvel, não englobando o repasse de despesas relativas a obras e demais procedimentos necessários para a regularização do condomínio, como exigido pela apelante (ID 52329343). Tal imposição viola a regra legal a respeito da definitividade e previsibilidade dos contratos. Como exposto na sentença, “trata-se de cobrança sem amparo legal, desproporcional e incompatível com a finalidade a que se destina, qual seja, o custeio de eventuais despesas com a transferência do bem”. Cumpre destacar que não há previsão legal ou contratual que imponha o pagamento de despesas com a regularização do loteamento como condição para a adjudicação pretendida. Nesse cenário, sobrevindo a regularização da área em que localizado o imóvel, é certo que a vendedora tem o dever de transferir a propriedade ao promitente comprador ou cessionário que realizou o pagamento do preço, razão pela qual é indevida a exigência do pagamento de despesas de regularização do empreendimento como condição para outorga da escritura definitiva. É importante ressalvar que, no âmbito da ação de adjudicação compulsória, o que se examina é a plausibilidade jurídica da exigência, pela vendedora, de pagamento de encargos de regularização do imóvel como condição para emissão de escritura pública definitiva. Eventual discussão sobre o dever de os compradores ressarcirem os gastos referentes à regularização da área deve ser objeto de ação própria, na via processual adequada. Nesse sentido, há precedentes deste TJDFT, inclusive acórdão redigido por esta Relatoria: ..... Ante o exposto, cumpridos os requisitos legais, conclui-se que a sentença está correta ao suprir a omissão injustificada da apelante e autorizar a adjudicação compulsória do bem para a apelada (ID 55194625). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Determino que todas as publicações sejam feitas ne nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB 71.015 e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023